Tribunal: TJPA
Processo: 0813543-07.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813543-07.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JOÃO MIGUEL DE SOUZA COIMBRA, THALYA COSTA DE SOUZA COIMBRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO No agravo de instrumento.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO.
PRAZO SUFICIENTE DE MODO A GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR ARBITRADO EM IMPORTE RAZOÁVEL DIANTE DO CASO CONCRETO.
REDISCUSSÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ENFRENTADOS NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de março a três dias de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 11166438), na qual neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, tendo sido a ementa do referido julgado lavrada nestes termos, “verbis”:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MÉDICO A MENOR. PRAZO SUFICIENTE A GARANTIR O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM VALOR JUSTO E PROPORCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
ART. 932, VIII DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJEPA.

Em suas razões (id. 11521027), o agravante, após breve histórico processual, pugna pela redução do valor das astreintes e pela dilação do prazo de cumprimento da obrigação judicial.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Em suas contrarrazões a parte recorrida requer o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu desprovimento, id. 11594014.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 13158082).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos acima enunciados.

Desde logo cabe frisar que não merece reproche a decisão ora impugnada, pois, apesar do juízo “a quo” ter fixado o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação e do recorrente alegar que esse prazo seria exíguo, a situação jurídica se encontra pendente de solução desde 03/03/2022, fato que afasta os argumentos do recorrente concernentes à minoração do prazo para cumprir a ordem do juízo de origem.

Quanto ao valor da astreinte diária, há que se considerar que os meios de garantia da efetividade da prestação jurisdicional estão à disposição do julgador, conforme autorizativo previsto no art. 537, § 1º, do CPC. Sendo assim, visando preservar o bem maior da parte interessada - A VIDA, fixou-se astreintes no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de 60 (sessenta) dias, o que reputo justo e razoável, considerando-se a situação posta, não havendo que se falar em exorbitância.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 03 de março de 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2023